Tribunal: TJDFT
Processo: 0704633-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704633-72.2022.8.07.0001 RECORRENTES: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMÍNIO LE QUARTIER ÁGUAS CLARAS GALLERIE &amp; BUREAU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRUTORA. IMÓVEL. VÍCIOS. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. 1. Não é possível confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 2. O art. 26, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor disciplina que o prazo de reclamação de vício oculto em bem durável é de até noventa (90) dias após a ciência do vício. A pretensão indenizatória diante do inadimplemento contratual prescreve em dez (10) anos em razão da ausência de prazo específico no Código de Defesa do Consumidor. 3. Identificam-se quatro (4) categorias de responsabilidade civil nas relações de consumo: fato do produto ou serviço, vício do produto ou serviço, inadimplemento contratual e dano moral. 4. Danos decorrentes da construção do imóvel que afetam a qualidade da edificação e tornam-na imprópria ou inadequada ao consumo ou diminuem-lhe o valor configuram vícios do produto. 5. A responsabilidade civil do fornecedor está configurada quando forem comprovados a conduta deste, o dano e o nexo de causalidade e não for demonstrada nenhuma causa excludente de responsabilidade. 6. As verbas sucumbenciais devem ser distribuídas de forma proporcional entre as partes na medida do sucesso de cada uma delas na demanda nos casos de sucumbência recíproca. 7. Apelação parcialmente provida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e 618, parágrafo único, do Código Civil, sustentando a ocorrência da decadência do suposto direito vindicado pelo condomínio recorrido; b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, afirmando que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais dos patronos, de acordo com a gradação legal prevista, deve ser de 10% do proveito econômico (R$ 3.637.669,47) obtido em favor das empresas. Na petição de Id 65714468, pedem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO FERREIRA LOFFLER, OAB/RJ 148.445. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, 618, parágrafo único, do Código Civil, e 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A pretensão formulada por Condomínio Le Quartier Águas Claras Gallerie &amp; Bureau decorre de relação contratual, circunstância não contemplada nas hipóteses do art. 206 do Código Civil. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor também não incide no caso, pois não se trata de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço. Aplica-se o prazo subsidiário de dez (10) anos previsto no art. 205 do Código Civil. Não houve o transcurso do prazo de dez (10) anos entre a data em que Condomínio Le Quartier Águas Claras Gallerie &amp; Bureau tomou ciência dos vícios e a propositura da ação, de modo que não ocorreu a prescrição no caso concreto. Rejeito a prejudicial de mérito da decadência” (Id 59513383). “Houve condenação no caso em análise, de modo que o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação conforme efetuado na sentença e no acórdão embargado” (Id 62848311). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO FERREIRA LOFFLER, OAB/RJ 148.445. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016